Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que a parte ré interpôs recurso de apelação (Id no52596943), em face da r. sentença de Id no 52596940, a qual julgou procedentes os pedidos para "a) DECLARAR a inexistência das cobranças referentes ao contrato de ID 152629725, com vencimentos posteriores à última parcela, que se deu em janeiro de 2023; b) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (arbitramento), em prestígio ao enunciado da Súmula n.o 362, do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora a partir da citação.” Por conseguinte, sobreveio petição da apelante (Id no 53265708), apresentando documentos para fins de comprovação do cumprimento da obrigação, informando que procedeu com o integral cumprimento da sentença. Dessa forma, considerando a aludida petição, intime-se a parte ré para que se manifeste se ainda remanesce interesse recursal quanto ao julgamento do apelo interposto, com fulcro no art. 10, do Código de Processo Civil. Em seguida, intime-se a autora para que se manifeste sobre a petição de Id no 53265708. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.